Tribunal: CARF
Processo: 12466.003384/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/08/2008, 08/08/2008, 14/09/2008
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando o fundamento determinante utilizado para a autuação é tratado no voto condutor. Também não há nulidade se determinado argumento ventilado na impugnação, não tratado na decisão recorrida, não é arguido em sede de recurso voluntário.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/08/2008, 08/08/2008, 14/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.003384/2010-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.821 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/08/2008, 08/08/2008, 14/09/2008
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando o fundamento
determinante utilizado para a autuação é tratado no voto condutor. Também
não há nulidade se determinado argumento ventilado na impugnação, não
tratado na decisão recorrida, não é arguido em sede de recurso voluntário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/08/2008, 08/08/2008, 14/09/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relativo à ofensa ao
princípio do não confisco, em razão do disposto na súmula CARF no 02, por maioria de votos,
em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ suscitada de ofício pela conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (relatora), e, no mérito, por unanimidade, em negar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003384/2010-12
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.821 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003384/2010-12

Marcos Roberto da Silva – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
A empresa CRAFT MULTIMODAL LTDA., CNPJ 01 .831.941/0001-30,
deixou de prestar informação tempestiva sobre as cargas descritas abaixo,
configurando o descumprimento do prazo previsto no artigo 22 da IN RFB N°
800/2007, conforme ficará demonstrado a seguir:
- ÍTEM 01 - CE MERCANTE - 120805144573294 foi informado em
28/07/2008 às 17:57:38 horas(fls.08 a 10);
CE MERCANTE FILHOTE - 120805151319403 foi informado em 07/08/2008
às 18:13:52 horas(fls.11 e 12);
Os CE-MERCANTE informados acima estavam vinculados ao Manifesto —
1208501371480(fls.09 e 11) e esse vinculado a Escala 08000132654(fls.13);
A atracação da embarcação de nome PLUTO ocorreu em 02/08/2008 às
17:15:00 horas(fls.14). A empresa não apenas deixou de informar o CE MERCANTE
FILHOTE com 48 horas de antecedência conforme previsto no inciso III do artigo 22
da IN RFB N° 800/2007, como também o informou após a atracação do navio;
- ÍTEM 02 - CE MERCANTE - 120805150480820 foi informado em
06/08/2008 às 18:14:11 horas(fls.15 a 17);
CE MERCANTE FILHOTE — 120805154385229 foi informado em
13/08/2008 às 14:38:32 horas(fls.18 e 19);
Os CE-MERCANTE informados acima estavam vinculados ao Manifesto —
1208501465832(fls.16 e 18) e esse vinculado a Escala 08000157240(fls.20);
A atracação da embarcação de nome CLOU ISLAND ocorreu em 08/08/2008 às
20:02:00 horas(fls.21). A empresa não apenas deixou de informar o CE MERCANTE
FILHOTE com 48 horas de antecedência conforme previsto no inciso III do artigo 22
da IN RFB N° 800/2007, como também o informou após a
atracação do navio;
Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação por meio da qual trouxe, em sua defesa, os seguintes tópicos: (i) que a infração
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003384/2010-12
Acórdão n.o 3001-001.821
S3-TE01
Fl. 2

combatida só poderia ser aplicada para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de
2009; (ii) que o auto de infração feriria o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em
vista que engloba uma série de BLs distintos; (iii) que a impugnante não teria deixado de prestar
informações; (iv) falta de requisitos básicos do ato administrativo; (v) da inobservância dos
princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 05/02/2019 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 123 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 11/02/2019 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 124). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) as obrigações principal e
acessória e a denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) penalidade
por não prestação de informações nos prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à
multa punitiva.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Consoante acima narrado, a impugnação do recorrente embasou-se, basicamente,
nos seguintes pilares: (i) que a infração combatida só poderia ser aplicada para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de abril de 2009; (ii) que o auto de infração feriria o seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, tendo em vista que engloba uma série de BLs distintos; (iii) que a
impugnante não teria deixado de prestar informações; (iv) falta de requisitos básicos do ato
administrativo; (v) da inobservância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade.
Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir o
relatório constante da decisão recorrida:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003384/2010-12
Acórdão n.o 3001-001.821
S3-TE01
Fl. 2,5

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da
autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora
acerca do controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as
informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação,
após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Observe-se, por exemplo, ter a Relatora relatado que a interessada teria trazido as
seguintes alegações de defesa:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente caso,
é possível se constatar que as razões de direito ali apresentadas não se alinham com o descrito
pela relatora, a qual incluiu argumentos não apresentados pelo contribuinte, e deixou de incluir
outros que foram expressamente suscitados na impugnação apresentada.
Da mesma forma, percebe-se que a fundamentação constante do voto não se
amolda ao caso concreto, visto que traz em seu bojo uma série de fundamentos jurídicos que não
são objeto da lide, ao passo que, como visto, deixou de analisar argumentos postos pela empresa
impugnante.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003384/2010-12
Acórdão n.o 3001-001.821
S3-TE01
Fl. 3

Veja-se, por exemplo, que a decisão recorrida não tratou da alegação atinente ao
fato de a infração combatida só poder ser aplicada para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de abril de 2009. Considerando que a presente contenda se remete a fatos geradores ocorridos em
2008, entendo que a apreciação deste argumento seria relevante à solução da problemática posta
em discussão.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade
da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso específico aqui analisado, a não apreciação de fundamento
tempestivamente suscitado pelo contribuinte que, em tese, poderia afastar a exigência constante
do auto de infração lavrado acarreta, a meu ver, cerceamento do direito de defesa deste, que não
poderia ser superado por esta instância de julgamento, sob pena de supressão de instância não
admitida no ordenamento jurídico pátrio, salvo se em benefício do contribuinte (§3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972).
Nesse mesmo sentido, trago à colação decisão proferida por esta mesma turma de
julgamento, abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
FUNDAMENTOS
DA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, mas não pode
deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sob pena de
cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
Em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Acórdão no 3001-001.656 de 12/11/2020) (Grifos apostos)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003384/2010-12
Acórdão n.o 3001-001.821
S3-TE01
Fl. 3,5

Ademais, no caso concreto aqui analisado, penso que o cerceamento do direito de
defesa se apresenta latente, tanto em razão da ausência de análise de argumentos expressamente
apresentados (os quais não poderiam ser analisados nesta instância recursal sob pena de
supressão de instância), quanto em razão da apreciação de argumentos que não haviam sido
apresentados originalmente pelo Recorrente, levando-o a uma verdadeira confusão quanto ao que
deveria argumentar em seu recurso voluntário.
Diante da verdadeira confusão criada pela DRJ in casu, que decerto não tratou o
caso concreto com a atenção que merecia, entendo que se apresenta imperativa a decretação da
nulidade do decisum por ela proferido. Como consequência, os presentes autos deverão retornar
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Inclusive, debruçando-se sobre decisão da mesma turma de julgamento da DRJ,
eivadas de vícios semelhantes, senão idênticos aos aqui analisados, há várias decisões proferidas
pelo CARF, as quais chegaram à mesma conclusão que ora se apresenta. Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação. (Acórdão 3401-008.142 de 24/09/2020).
É certo, então, que a decisão recorrida no presente caso, além de ter se omitido
quanto à análise de determinados argumentos apresentados pelo contribuinte, encontra-se
desprovida de fundamentação apta à manutenção da conclusão ali apresentada, face à ausência
de correlação com a fundamentação apresentada e os argumentos de defesa postos na
impugnação, o que demonstra a necessidade deste Colegiado reconhecer a sua completa
nulidade, determinando-se o retorno dos autos àquela instância de julgamento, para que seja
proferida nova decisão.
Como consequência, no meu entendimento os presentes autos deveriam retornar à
DRJ, para que seja proferida nova decisão, inclusive para fins de evitar supressão de instância,
visto que à parte há de se garantir o duplo grau de jurisdição administrativa.
Destaque-se, por fim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Contudo, em que pese os argumentos acima apresentados, considerando que restei
vencida quanto à preliminar de nulidade acima suscitada, passo à análise dos argumentos
recursais apresentados.
2. Do mérito
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe os seguintes argumentos
recursais: (i) denúncia espontânea; (ii) ofensa ao princípio do não confisco.
Quanto à denúncia espontânea, é certo que este Colegiado não poderá se afastar
do disposto na súmula CARF no 126, de observância vinculante, conforme Portaria do Ministério
da Economia no 129 de 01/04/2019, a qual assim dispõe:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003384/2010-12
Acórdão n.o 3001-001.821
S3-TE01
Fl. 4

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, deixo de acolher esta alegação recursal.
Ademais, no que tange especificamente ao argumento atinente à ofensa ao
princípio constitucional do não confisco, a apreciação desta matéria por parte do CARF encontra
óbice na súmula CARF no 02, cujo teor transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

2. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto para fins de reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida,
determinando que os autos retornem à DRJ, para que seja proferido novo acórdão em que restem
analisados adequadamente todos os fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente em sua
impugnação.
Contudo, considerando que findei vencida neste ponto, voto no sentido de
conhecer em parte do Recurso Voluntário interposto, deixando de conhecer do argumento
relativo à ofensa ao princípio do não confisco, em razão do disposto na súmula CARF no 02, e,
na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Voto Vencedor

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com todo o respeito a i. Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento e cujo
entendimento também foi acompanhado pelo outro integrante do colegiado.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003384/2010-12
Acórdão n.o 3001-001.821
S3-TE01
Fl. 4,5

Parte do voto vencido foi no sentido da nulidade da decisão recorrida por não ter
tratado sobre temas constantes da impugnação apresentada, bem como por entender que se trata
de decisão única para julgamento de diversos processos distintos. Afirma a nobre relatora que o
um determinado ponto não foi tratado pela decisão de piso, veja os termos constantes do voto
vencido:
Veja-se, por exemplo, que a decisão recorrida não tratou da alegação atinente ao fato de
a infração combatida só poder ser aplicada para os fatos geradores ocorridos a partir de
1o de abril de 2009. Considerando que a presente contenda se remete a fatos geradores
ocorridos em 2008, entendo que a apreciação deste argumento seria relevante à solução
da problemática posta em discussão.
Apesar de concordar com a nobre Relatora que algumas decisões da referida
Delegacia de Julgamento se amoldam à situação apresentada, entendo que houve na decisão
recorrida fundamentos de decidir que se enquadram exatamente ao caso concreto.
Conforme consta do Auto de Infração, a penalidade aplicada foi no seguinte
sentido:

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003384/2010-12
Acórdão n.o 3001-001.821
S3-TE01
Fl. 5

Ou seja, o motivo da aplicação da penalidade foi a prestação de informações dos
conhecimentos eletrônicos de carga filhotes fora dos prazos determinados pela IN RFB 800/07.
Além de terem sido informados fora do prazo, foram prestadas após a atracação da embarcação.
O fundamento da decisão recorrida foi exatamente neste sentido, na qual destaca
que a autuação pelo lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, por causar
transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantida.
A nobre relatora destaca ainda que a decisão recorrida deve ser anulada tendo em
vista que não tratou dos argumentos atinentes às infrações terem ocorrido antes de abril de 2009
(como no presente caso). Entretanto, analisando o Recurso Voluntario apresentado, percebe-se
que este tema não mais foi ventilado pela interessada, apresentando tão somente argumentos
relacionados a denúncia espontânea e inaplicabilidade da penalidade em face do princípio do não
confisco, temas nos quais foram, inclusive, tratados no voto da relatora com a aplicação direta de
súmulas deste Tribunal Administrativo, após vencida na preliminar de nulidade suscitada de
ofício.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada de ofício
pela nobre relatora.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital